Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

1. Na presente hipótese os incapazes pretendem a majoração do valor dos alimentos fixados pelo Juízo singular.

2. Argumentam inicialmente ter ocorrido cerceamento de defesa e, no mérito, alegam que o valor fixado não atende à necessidade dos incapazes.

3. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões.

4. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo sentenciante considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. Por se tratar de matéria que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

6.Presume-se a necessidade de alimentos dos filhos menores de idade.

7.O alimentante é revel e também não apresentou contrarrazões. Assim, as alegações de fato formuladas pelos autores, ora apelantes, presumem-se verdadeiras.

8. O ônus da prova da impossibilidade de pagar alimentos é do alimentante, de acordo com o art. 373, inc. II, do CPC.

9. Ao sopesar o binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante, bem como o dever do representante legal dos apelantes em contribuir com a manutenção dos filhos, majoro o montante dos alimentos para 80% (oitenta por cento) do valor do salário-mínimo, sendo 40% (quarenta por cento) para cada filho.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.